Tribunal: TJES
Processo: 0000753-63.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-63.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEIR COSTA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVAD
AS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO
§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO PREJUDICADO.
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
INTEGRAL
CUMPRIMENTO DAS PENAS. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que os absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/2006), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), e os condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006). As penas foram fixadas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 700 dias-multa, para um deles, e em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto (após detração penal), e 500 dias-multa, para os outros dois.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28 de setembro de 2023, na Rodovia Jorge Feres, bairro Niterói, município de Piúma/ES, os acusados foram surpreendidos trazendo consigo, guardando, produzindo e preparando drogas e objetos relacionados ao tráfico. Na residência de um dos réus, alvo de mandado de busca e apreensão, localizaram-se, no primeiro andar, um cigarro de maconha e um simulacro de metralhadora, e, no terraço, duas buchas de maconha, oitenta e seis pedras de crack, outro simulacro de metralhadora, uma máquina tupia e a quantia de R$ 626,00 em espécie. Foram ainda apreendidos cinco aparelhos celulares pertencentes aos acusados. Investigações anteriores já apontavam intensa movimentação de tráfico no local, tendo um dos apelantes como responsável pelo imóvel, utilizado para viabilizar a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1º) definir se há provas suficientes para absolver os réus do crime de tráfico; (2º) verificar a correção da dosimetria da pena e da valoração negativa da natureza e quantidade da droga; (3º) estabelecer se os acusados fazem
jus
à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (4º) analisar pedidos de regime mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de absolvição por insuficiência de provas
– A materialidade se comprova pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudo toxicológico definitivo, extração de dados de celulares e prova oral. A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes dos policiais, corroborados por drogas, dinheiro, simulacros de armas e celulares com registros ilícitos. O depoimento policial, quando confirmado por outros elementos, é prova idônea. Não há absolvição.

Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
– A valoração negativa da natureza e quantidade das drogas (86 pedras de crack e buchas de maconha) está correta, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. O juiz aplicou a fração de 1/8 para exasperação, em conformidade com a jurisprudência. Mantida a pena-base acima do mínimo.

Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
– A confissão de Diego sobre tráfico reiterado, a condenação definitiva anterior de Jaime e os processos em andamento contra Diego demonstram dedicação habitual à traficância. As circunstâncias do flagrante (imóvel estruturado, simulacro de arma, celulares com registros ilícitos) confirmam a habitualidade criminosa. Inviável o benefício.

Pedido de fixação de regime mais brando
– Os réus Jaime e Diego já cumprem pena em regime aberto, o mais benéfico, inexistindo interesse recursal.

Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
– O
quantum
da pena e a gravidade concreta da conduta não recomendam a substituição, conforme art. 44 do CP.

Pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
– A análise compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000753-63.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDEIR COSTA SANTOS, DIEGO RAFAEL PEREIRA DE LANA, JAIME BERNARDO SIQUEIRA
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
CLAUDEIR COSTA SANTOS, JAIME BERNARDO SIQUEIRA
e
DIEGO RAFAEL PEREIRA DE LANA
, contra a sentença de id. 13988090, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), e os CONDENOU pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), o primeiro, às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, e, o segundo e o terceiro, às penas idênticas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto (após detração penal), e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28 de setembro de 2023, na Rodovia Jorge Feres, bairro Niterói, no município de Piúma/ES, apelantes foram surpreendidos trazendo consigo, guardando, produzindo e preparando entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico.

No interior da residência, alvo de mandado de busca e apreensão, policiais civis localizaram, no primeiro andar, um cigarro de maconha e um simulacro de metralhadora. Já no terraço do imóvel, foram encontradas duas buchas da mesma substância entorpecente, oitenta e seis pedras de crack, uma máquina tupia marca Makitta, outro simulacro de metralhadora e a quantia de R$ 626,00 em espécie. Ainda, foram apreendidos cinco aparelhos celulares de diferentes marcas, pertencentes aos acusados.

As investigações apontaram, que as autoridades policiais, já recebiam informações acerca da intensa movimentação de tráfico de drogas no referido imóvel, sendo o recorrente Claudeir o responsável pela residência, a qual era utilizada com a finalidade de viabilizar a traficância.

Feitas tais considerações, passo ao exame das teses formuladas nos presentes apelos.

Inicialmente, as
defesa
s Claudeir e
Jaime
entende
m
que as provas não são aptas a sustentar a condenaç
ão

d
os
acusad
os
,
logo, requerem a absolvição.

A materialidade está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 02/10)
, auto de apreensão
(fls.
55/56
)
, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fl. 59)
, relatório de investigação
(fls. 71/76),
todos acostados no id. 13988034, laudo
toxicológico definitivo

(id.
13988035
)
, laudo pericial de extração de dados de aparelho celular
(
id. 13988075
)
,
e
pela prova oral produzida em juízo.

Quanto à autoria, esta foi evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos
policiais civis
que participaram das investigações, onde, em juízo
(id. 52023142), relataram detalhadamente a dinâmica do tráfico investigado, apontando os recorrentes como responsáveis pela distribuição de drogas no bairro Niterói, em Piúma.

O
policial Joel Fontes Barroco de Carvalho
declarou que, durante o cumprimento do mandado de busca na residência do recorrente Claudeir, conhecida como ponto de tráfico, foram apreendidos
86 pedras de crack, duas buchas de maconha, um simulacro de metralhadora, a quantia de R$ 626,00 em espécie fracionada, além de celulares diversos
. Ressaltou que
Claudeir (
vulgo
“Coroa”) era o responsável pelo imóvel e,
o apelante
Jaime (
vulgo
“Jaiminho”), atuava como seu parceiro na movimentação das drogas
, sendo ambos apontados em denúncias anteriores por cobrança violenta de dívidas de entorpecentes, ocasião em que portavam pistola e submetralhadora.

O
policial Paulo Roberto Firmo
, por sua vez, confirmou que a investigação teve início após denúncia de vítima ameaçada por traficantes. Relatou que a diligência resultou na prisão em flagrante dos apelantes no interior do imóvel, ocasião em que foram apreendidas drogas, simulacro de arma e dinheiro. Destacou que, a extração de dados dos celulares apreendidos, revelou
conversas e imagens demonstrando a atuação organizada dos réus na comercialização de drogas
, e que o imóvel era notoriamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes, frequentado por usuários e vinculado a práticas de prostituição.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassada ta
l
discus
são
, subsistem pedidos relacionados à aplicação da
s
pena
s, formulados apenas, pela defesa dos réus Diego e Jaime,
que pretende, primeiramente, a redução das penas-base aos mínimos legais.

Observo que, na primeira fase da dosimetria, a penas-base foram fixadas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o que entendo correta, pois a apreensão de
86 (oitenta e seis) pedras de crack, além de 2 (duas) buchas de maconha,
realmente se mostra elevada.

Ressalto que, muito embora não haja previsão legal, para a quantidade de aumento, promovido na primeira etapa da dosimetria, verifico que o Magistrado, corretamente, adotou a orientação jurisprudencial majoritária, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Vale lembrar que, é entendimento assentado em nossos Tribunais, que uma única circunstância judicial desfavorável, já é suficiente exasperação da pena-base.

P
rosseguindo, a defesa
pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art
igo
33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que seriam réus primários, de bons antecedentes e não se dedicariam a atividades criminosas.

Em primeiro lugar, embora o apelante
Diego
tenha confessado parcialmente o tráfico, admitindo em juízo (id. 52023142) que comercializava entorpecentes “de bicicleta” durante meses, com contatos regulares de usuários, tal declaração revela
dedicação habitual à atividade criminosa
, incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

Além disso, a
certidão de antecedentes (
id.
13988066),
comprova que o apelante
Jaime
possui condenação definitiva por tráfico em processo anterior (0000757-71.2021.8.08.0062). Já o recorrente
Diego
responde a
três ações penais em andamento
, sendo uma delas também por tráfico de drogas (0000311-97.2023.8.08.0062), o que reforça seu vínculo permanente com a traficância.

As circunstâncias da prisão também demonstram a habitualidade criminosa: os réus foram flagrados em imóvel estruturado para o tráfico de drogas, onde se localizava simulacro de arma de fogo (submetralhadora),
dinheiro em espécie fracionado, e aparelhos celulares contendo registros de transações ilícitas
.

Portanto, verifico que os apelantes não se enquadram na hipótese legal, devendo ser mantida a negativa de aplicação do benefício.

No que se refere ao pleito de abrandamento de regime,
verifica-se que foi aplicado o regime aberto e, portanto, julgo o referido pedido prejudicado.

Quanto ao pedido de substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso não indicam que essas substituições sejam suficientes.

Por fim, a defesa pede a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral das penas.

Referida alegação não encontra nenhum amparo nos autos, sendo matéria própria da execução penal, a ser eventualmente analisada pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos recursos.